Tribunal: TJES
Processo: 5000066-77.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-77.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONES DE SOUSA SILVA
RECORRIDO: PAULO CESAR GUERRINI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000066-77.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JONES DE SOUSA SILVA

RECORRIDO
: PAULO CESAR GUERRINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. SERVIÇO DE PEDREIRO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Em síntese, o Autor alega ter contratado verbalmente os serviços de pedreiro prestados pelo Requerido, o qual realizou o revestimento das paredes de diversas partes de sua residência. Seis meses após a finalização da obra, várias cerâmicas começaram a se desprender das paredes, causando um prejuízo de aproximadamente R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao Autor. Diante disso, pleiteia a indenização pelos danos materiais sofridos. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria fática (falha em revestimento cerâmico vs. inadequação de material fornecido) possui complexidade incompatível com o rito da Lei 9.099/95; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na extinção do feito sem a produção de prova pericial simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe indeferir diligências desnecessárias ou que demandem dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais Cíveis.

5
. No mérito. A controvérsia repousa sobre o nexo de causalidade: se o dano decorreu de imperícia do réu ou de insuficiência técnica da argamassa (AC2) selecionada e fornecida pelo proprietário para áreas específicas, bem como das cerâmicas. Sobre tal ponto, destaca-se que a análise meramente visual de fotografias não permite aferir a correta dosagem de materiais ou a influência de fatores estruturais e de umidade sobre a aderência das peças.

6.
. Assim, a complexidade probatória que exige perícia de engenharia civil formal afasta a competência dos Juizados Especiais.

7
. Por fim, destaca-se que o parecer técnico juntado apenas em sede de recurso é documento unilateral e tardio, não suprindo a necessidade de perícia judicial isenta sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

8
. Considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da parte autora, a qual recaiu sobre o
Dr. André Moschen Batista, OAB/ES nº 41.950
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, haja vista o limite (
“até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV. DISPOSITIVO
9
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)